Tribunal: TCU
Processo: 012.709/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4134/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, 'd', do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 6903/2019-TCU-Primeira Câmara , acrescentando a determinação "1.7.1. determinar ao órgão/entidade de origem que registre o ato inicial e alteração de concessão de aposentadoria do interessado no Sistema E-Pessoal e submeta-os a registro no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão.", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 012.709/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Juvaldo Figueiredo de Pinho (XXX.992.044-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.